Tribunal: TJMT
Processo: 1021960-54.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021960-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA MARIA CAMPOS - CPF: 353.719.191-04 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – FATURA ADIMPLIDA – INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa S.A.

em face da
r. sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito que lhe move Sonia Maria Campos, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar indevido os débitos da fatura discutida, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como nas custas e honorários advocatício em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária pugna pelo afastamento da indenização a título de dano moral, pois não logrou a apelada demonstrar afronta à sua alma.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais (id. 154545647)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sonia Maria Campos ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito contra Energisa S.A., aduzindo que foi surpreendida com apontamento restritivo determinado pela concessionária referente a fatura com vencimento em 19.02.2021, pois o débito foi adimplido dentro do prazo de vencimento.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar indevido os débitos da fatura discutida, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como nas custas e honorários advocatício em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a concessionária sustentando, em síntese, a inexistência de configuração de dano moral, pois não logrou a apelada demonstrar afronta à sua alma.

Pois bem. A questão é singela e não comporta maiores digressões.

Pelo que se denota dos autos, a autora logrou demonstrar o adimplemento do débito (id. 154545609), dentro do prazo de vencimento, contudo, foi surpreendida com a inscrição de seu nome pela apelante, referente ao débito em questão (id. 154545611).

Ora, resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

A propósito, confira:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DÍVIDA INEXISTENTE –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SERASA, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil.”
(TJMT, RAC n. 1004309-02.2016.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 17.10.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – DESVIO DE ENERGIA RAMAL DE ENTRADA – AUSENCIA DE ALTERAÇÃO OU REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IMPOSSIBILIADE – NEGATIVAÇÃO DO CPF – DANO MORA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

[...]

O dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida no SPC e SERASA, bastando apenas ter provado a inscrição; trata-se de dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.
O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019)
.”
(TJMT, RAC n. 1003759-36.2018.8.11.0003, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.03.2021 – negritei)

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano moral sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu, não merecendo qualquer reforma a sentença.

Bem pontuou o d. magistrado:

“
Diante da negativa do reclamante, cabia à parte reclamada comprovar a regularidade do débito e da inclusão do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito. Os documentos colacionados não se prestam a comprovar a regularidade dos atos praticados pela requerida.

Portanto, não trouxe a ré provas que evidenciassem a legitimidade da dívida, ônus da qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Nesse sentido, a declaração de inexistência dos débitos é medida que se impõe.

Demais a mais, analisando o manancial probatório, especialmente a documentação constante na inicial, é irrefutável que a parte reclamante teve o seu nome inserto no banco de dados de órgão de proteção ao crédito, com registro de solicitação em nome da empresa reclamada.

A inserção do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes não é medida ilegal, se observada os parâmetros para sua efetivação, e justificada a existência de débito regularmente constituído
”. (id. 154545641)

Deixo de analisar o
quantum
fixado, mormente inexistir insurgência recursal neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Deixo, ainda, de majorar os honorários, pois fixados pelo juízo de origem no teto estabelecido pelo
§ 2º, do
art. 85.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023